Tribunal: TJDFT
Processo: 0730041-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. A vontade do legislador histórico com a edição da Lei no 1.060/1950 foi a de suspender o ônus do custeio de todos os atos praticados no processo. Apesar de ter o CPC deduzido novo regramento a respeito do tema, o objetivo da prescrição normativa do art. 98 do Código é igualmente o de que o sujeito beneficiado com a gratuidade de justiça não suporte as despesas processuais.
3. Recurso provido.